Tribunal: STF
Processo: AI 99655
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-14
Data de publicação: 1984-09-14

Ementa:
CONTRATO DE LOCAÇÃO EM CURSO. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONFIGURAÇÃO.
- INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO.
- AINDA QUE NA  OCORRESSE A INTEMPESTIVIDADE, EQUIVOCA-SE O
AGRAVANTE. COM EFEITO, NINGUEM NEGA QUE O CONTRATO DE LOCAÇÃO E UM
CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. MAS NEM POR ISSO, OBVIAMENTE, DEIXA DE
SER CONTRATO CONSENSUAL, QUE E ATO JURÍDICO PERFEITO NO MOMENTO EM
QUE OCORRE O ACORDO DE VONTADES ENTRE LOCADOR E LOCATARIO, OU SEJA,
NO INSTANTE EM QUE SE CONSTITUI. DAI A LIÇÃO CLASSICA DE CARLOS
MAXIMILIANO (DIREITO INTERTEMPORAL, N. 161, PAG. 190, FREITAS
BASTOS, RIO DE JANEIRO, 1946): 'NÃO SE CONFUNDAM CONTRATOS EM CURSO
E CONTRATOS EM CURSO DE CONSTITUIÇÃO: SÓ ESTES A NORMA HODIERNA
ALCANCA, NÃO AQUELES (LOCADOR POR EXEMPLO); POIS SÃO ATOS
JURIDICOS PERFEITOS, CONSTITUIDOS, QUE SE ACHAM EM CURSO DE
EFEITO'. E MAIS ADIANTE (N. 168, PAG. 197, ACRESCENTA: OS EFEITOS
 E CONTRATO EM CURSO NO DIA DA MUDANCA DE LEGISLAÇÃO REGULAM-SE
CONFORME A LEI DA ÉPOCA DA CONSTITUIÇÃO DO MESMO; A NORMA
ANTERIOR NÃO OS MODIFICA, DIMINUI OU ACRESCE'.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.